Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-59.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000295-59.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (RECORRENTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1000295-59.2022.8.11.0004 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDOS: OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA DE RECOMPENSA – CANCELAMENTO DA ASSINATURA – PERDA DO DIREITO AOS PONTOS APÓS O CANELAMENTO – CONDUTA PREVISTA NO REGULAMENTO DO PROGRAMA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova da ilegalidade da conduta adotada pela instituição financeira, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
bem como, determinou a restituição dos pontos acumulados pela parte recorrida até a data do cancelamento do programa, em decorrência da perda do direito aos pontos após o cancelamento do programa de recompensa.

Em suas razões recursais a recorrente invocam o seguinte questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de reponsabilidade civil.

2. Da inexistência de danos morais e materiais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de reponsabilidade civil.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
perda dos pontos do programa
ocorreu de forma legítima. É que as clausulas do regulamento do programa são claras ao estabelecer a perda do direito aos pontos não utilizados em caso de cancelamento, senão vejamos:

“17. Cancelamento

17.1. O cancelamento de sua adesão ao Rewards poderá ocorrer a qualquer momento pelos motivos a seguir expostos: (i) voluntariamente por Você, mediante comunicação ao Nubank, o que poderá ser feito a qualquer momento e sem a necessidade de especificar o motivo e que terá efeitos imediatos; (ii) voluntariamente pelo Nubank, mediante comunicação a Você, por escrito, com 5 dias de antecedência, o que poderá ser feito a qualquer momento e sem a necessidade de especificar o motivo, desde que observado o prévio aviso; e/ou (iii) pelo Nubank, com efeitos imediatos, caso Você descumpra qualquer obrigação prevista neste Regulamento e/ou contratos vigentes que possui junto ao Nubank e/ou previsão constante na legislação vigente aplicável.

17.2. NO CASO DE CANCELAMENTO, O CLIENTE PERDE DIREITO AOS PONTOS NÃO UTILIZADOS ATÉ O MOMENTO DO CANCELAMENTO, NÃO SENDO POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PARA "ELIMINAR" QUALQUER TIPO DE GASTO DA FATURA DO CARTÃO NA FUNÇÃO CRÉDITO NEM TAMPOUCO A CONVERSÃO DESTES PONTOS EM DINHEIRO OU A TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS PROGRAMAS DE RECOMPENSAS.”.

Vê-se, pois, que no caso dos autos não houve a expiração dos pontos acumulados pelo recorrido, o que ocorreu foi à perda do direito aos pontos por cancelamento do programa, conforme informação expressa e clara contida no regulamento do programa de recompensa, não havendo que se falar em propaganda enganosa.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que a perda do direito aos pontos acumulados e não utilizados após o cancelamento do programa,
não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de irregularidade no procedimento adotado pela recorrente.

2.
Da inexistência de danos morais e materiais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral e materiais no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos de indenização por supostos danos materiais e morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023